Tribunal: TJDFT
Processo: 0720913-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720913-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS EMMANUEL GOMES DOS SANTOS AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS EMMANUEL GOMES DOS SANTOS contra decisão (ID 237195446) da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, indeferiu o pedido de tutela de urgência, pelo qual o autor pretende suspender o ato de heteroidentificação e garantir a classificação alcançada pelo sistema de cotas raciais. Em suas razões (ID 72199364), alega que: 1) o acervo probatório evidencia a veracidade da autodeclaração racial do agravante e a ilegitimidade do ato administrativo que o excluiu do certame; 2) a previsão da etapa de heteroidentificação não convalida a ilegalidade do conteúdo do ato administrativo; 3) a eliminação foi fundamentada de forma genérica, com o uso de expressões padronizadas e sem qualquer detalhamento fenotípico concreto; 4) a resposta ao recurso também apresenta motivação deficiente; 5) houve divergência interna na comissão recursal, o que demonstra não haver consenso técnico; 6) a pessoa parda integra o conjunto de pessoas negras, conforme reconhecido no Estatuto da Igualdade Racial (Lei 12.288/2010); 7) as fotografias apresentadas evidenciam seu pertencimento ao grupo racial pardo; 8) apresentou laudo dermatológico que atesta sua classificação como pessoa parda/negra; 9) é homem pardo, com fototipo IV na escala de Fitzpatrick, traços fenotípicos negroides (lábios volumosos, nariz largo, tonalidade de pele compatível), conforme demonstrado em laudo dermatológico, parecer jurídico e fotografias. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar a inclusão do agravante nas vagas reservas às pessoas negras (pretas e pardas) e assegurar sua participação no concurso sob o regime da política de cotas raciais. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 72231173). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. A controvérsia consiste em estabelecer se deve ser declarado nulo o ato administrativo que impediu o agravante de prosseguir no concurso público na condição de concorrente às cotas destinadas a candidatos negros. A Lei 12.288/10 – Estatuto da Igualdade Racial – em seu art. 1o, parágrafo único, IV, considera população negra o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição análoga. Os programas de ação afirmativa constituem-se em políticas públicas destinadas a reparar as distorções e desigualdades sociais e demais práticas discriminatórias adotadas, nas esferas pública e privada, durante o processo de formação social do país (art. 4o, parágrafo único). O item 5.2.1.7 do edital adota o sistema misto de identificação de candidatos pretos e pardos no sistema de cotas raciais. No primeiro momento, a classificação é realizada por autodeclaração do candidato, associada a posterior análise de heteroidentificação por uma comissão composta para essa finalidade. O Supremo Tribunal Federal-STF considerou tal sistema constitucional no julgamento da ADC 41/DF. Deliberou que é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. Consigne-se o julgado: “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS EM CONCURSOS PÚBLICOS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI N° 12.990/2014. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. (...) 2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação(e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. (...) 4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento:“ É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”. (ADC 41/DF, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 08/06/2017, Publicação: 17/08/2017, Órgão julgador: Tribunal Pleno)” – grifou-se Na hipótese, a comissão avaliadora classificou o candidato como não cotista. A conclusão da banca foi mantida por dois membros da banca, mesmo após análise do recurso do candidato (ID 72199371 – Pág. 59). Diferentemente do alegado, a resposta dos membros da banca não foi superficial. Os 2 membros que classificaram o candidato como não cotista explicitaram as razões em argumentos diversos. Como pontuado, o STF reconhece a legitimidade da utilização de critérios de heteroidentificação para análise do enquadramento do candidato nas vagas destinadas às cotas raciais. Ademais, o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo da banca examinadora: deve se limitar à análise da legalidade do ato. Assim, numa primeira análise, foi garantido ao candidato o contraditório e a ampla defesa, conforme se extrai da resposta ao recurso administrativo examinado pela banca. A nulidade judicial do ato administrativo por ausência de fundamentação, ou de ilegalidade na ação da banca avaliadora, depende de instrução processual, observado o contraditório, o que é incompatível com a medida liminar pleiteada. Sobre o tema, registre-se o seguinte julgado: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CANDIDATO REPROVADO NA ETAPA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “o parecer emitido pela Comissão examinadora, quanto ao fenótipo do candidato, ostenta, em princípio, natureza de declaração oficial, por isso dotada de fé pública, razão pela qual não pode ser infirmada senão mediante qualificada e robusta contraprova” (1a T., RMS 58.785/MS, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 23/8/2022 – Informativo n.o 746). 2. No caso concreto, apesar de o candidato ter declarado ser pardo, a comissão de heteroidentificação não reconheceu a condição autodeclarada. Os membros da comissão consideraram que o fenótipo do candidato não tem características marcantes da raça negra. 3. Cabe ao Judiciário, no exercício do controle da legitimidade, aferir a legalidade do ato administrativo, com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não lhe sendo permitido enfrentar o mérito administrativo. 4. Malgrado os laudos apresentados unilateralmente pelo candidato, em análise das poucas fotografias acostadas aos autos de referência, não é possível constatar, com convicção, características fenotípicas que indicam o enquadramento como pardo. 5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.(Acórdão 1981984, 0749321-54.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.)” - grifou-se A necessidade de maior aprofundamento da matéria - sob o crivo do contraditório e da ampla defesa - impede a concessão da tutela de urgência requerida na petição inicial. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator